Tribunal: TJPA
Processo: 0814588-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814588-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814588-80.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO (ADVOGADO: RODRIGO SOUZA CRUZ)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – COMETIMENTO DE NOVO DELITO - A prisão em flagrante do recorrente pelo cometimento de novo delito, quando em cumprimento do regime aberto, autoriza o reconhecimento da falta grave.
A regressão do regime se deu face à constatação de falta grave, a qual foi devidamente apurada em Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, momento em que foi garantido o contraditório e ampla defesa ao recorrente. A falta cometida demonstra
a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido. Possibilidade de regressão do regime para o fechado
.
Prisão mantida
.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814588-80.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: PAULO VITOR DA SILVA CASTRO (ADVOGADO: RODRIGO SOUZA CRUZ)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por PAULO VITOR DA SILVA CASTRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que determinou a expedição de mandado de prisão, sob o fundamento de que descumpriu as condições do regime aberto e ensejou em falta grave e ainda determinou o sobrestamento dos pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias durante o período de apuração administrativa e judicial de falta grave
.

Aduz o Agravante que já cumpria pena em regime aberto desde o dia 20/02/2018, com data do livramento condicional no dia 21/09/2018 e a data do término da pena ocorrerá no dia 30/10/2022, tendo até 09/11/2021 cumprido exatamente 05 anos e 9 dias, restando apenas 11 meses e 21 dias da pena remanescente. Informa que consoante mandado de prisão, ainda se encontra preso cautelarmente na CENTRAL DE RECAPTURA DE CONDENADOS – CRCO, desde o dia 30/09/2021 por suposta prática de novo delito, art. 33 da Lei 11.343/06, praticado no dia 16/08/2021. Aduz que em razão deste ocorrido (novo delito), o juízo da execução penal, fechando completamente os olhos para sua situação carcerária, pois já estava em regime aberto, expediu mandado de prisão sob o fundamento de que este descumpriu as condições do regime aberto, cometendo falta grave. Informa que a SEAP no dia 26/10/2021 juntou o PDP devidamente concluído e homologado, na qual reconheceu que o apenado cometeu falta grave, mas a comissão não lhe aplicou nenhuma penalidade, tendo em vista o tempo que já permanece preso no regime fechado, desde 30/09/2021. Alega ainda que ostenta bom comportamento carcerário, que possui residência fixa em seu próprio nome, que possui trabalho e que já estava ressocializado. Requer o deferimento do Agravo, para ser revogada a prisão decretada, por não restarem mais presentes os requisitos da prisão cautelar, para que seja reestabelecido o regime aberto.

Decisão mantida, ID-7537666.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7537363.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art.610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por PAULO VITOR DA SILVA CASTRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que determinou a expedição de mandado de prisão, sob o fundamento de que descumpriu as condições do regime aberto e ensejou em falta grave e ainda determinou o sobrestamento dos pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias durante o período de apuração administrativa e judicial de falta grave
.

Pretende o Agravante a revogação da prisão decretada, por não restarem mais presentes os requisitos da prisão cautelar, bem como o reestabelecimento do regime aberto.

A Lei de Execução Penal assim dispõe:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características
: (...)”.

“Art. 145.
Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.”

Ressalto que a prisão em flagrante do recorrente, pelo cometimento de novo delito quando em cumprimento do regime aberto, autoriza o reconhecimento da falta grave.

Verifico ainda, diferentemente do alegado em suas razões recursais, que o Agravante apresenta histórico de indisciplina, ID-7537672, eis que já havia empreendido fuga algumas vezes, portanto,

sua prisão pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.434/06 evidencia sua periculosidade e a falta de compromisso com as regras do regime aberto.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Falta grave. Descumprimento das condições impostas no regime aberto e prática de novo crime.
Condutas que se enquadram na LEP, art. 50, V, e art. 52, caput. Inexigência de trânsito em julgado do novo delito. Exegese da Súmula/STJ, nº 526. Regressão ao regime gravoso. DESPROVIMENTO.”
(TJ/SP, EP 0000401-34.2021.8.26.0496, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Eduardo Abdalla, j. 31/05/2021) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE ACERTADO. RECURSO DESPROVIDO. - Tendo ocorrido a prática de novo delito, não é necessário que a sentença condenatória transite em julgado,
bastando a simples ocorrência do fato tido como criminoso para que seja possível o reconhecimento da falta grave
- Recurso improvido.”
(TJ/MG, AGEPN 5275803-82.2020.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrade, j. 04/11/2020) (destaquei)

Ressalto também que foi instaurado PDP (procedimento disciplinar penitenciário), ID- 7537672, a fim de ser apurado o incidente considerado como falta disciplinar, fato ocorrido em 17.08.2021, tendo concluído pela ocorrência de falta grave.

Sendo assim,
não vislumbro ilegalidade na decisão do juízo da execução penal, pois a regressão do regime se deu face à constatação de falta grave cometida pelo ora Agravante, a qual foi devidamente apurada em PDP, momento em que lhe foi oportunizado amplo direito de se manifestar, sendo-lhe garantido o contraditório e ampla defesa.

Ademais, a Lei de Execuções Penais, art. 52, caput, determina que a adoção do regime fechado é a medida que se impõe, eis que o apenado fora recapturado após cometimento de um novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto, não fazendo jus aos benefícios anteriormente concedidos, sendo correta sua regressão ao regime fechado, como também às demais consequências, conforme determinado na decisão.

Colaciono jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. INTELECÇÃO DO ART. 118, I C/C ART. 50, II, AMBOS DA LEI Nº 7.210/84.
O cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não importando em ilegalidade sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório ou afronta ao instituto da coisa julgada
. (...). (TJPA – Agravo Reg. 0012696-14.2017.8.14.0000 – Rel. Maria de Nazaré Gouveia – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2018.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PDP CONCLUÍDO. REGRESSÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO.
Não há ilegalidade na decisão do juízo das execuções penais, pois a regressão do regime se deu face a constatação de falta grave cometida pelo apenado, a qual foi devidamente apurada em PDP, momento em que foi oportunizado ao réu, amplo direito de se manifestar, sendo-lhe garantido o contraditório e ampla defesa. Diante da conclusão do referido PDP em desfavor do agravante, determina na Lei de Execuções Penais, no artigo 52, caput, que a adoção do regime fechado é a medida que se impõe, eis que fora recapturado cometendo um novo delito
, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, não fazendo jus aos benefícios anteriormente concedidos, sendo correta a regressão do apenado ao regime fechado, como também às demais consequências conforme determinado na decisão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - 8146248, 8146248, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

Importante frisar que,
de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299):

“se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto.
Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado.
Depende, pois, do caso concreto.” (destaquei)

Sendo assim, em caso de prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão de regime prisional pelo juízo da execução, eis que o cometimento de novo delito autoriza o poder de cautela do magistrado de determinar a regressão no regime de cumprimento de pena como medida de cautela para garantir a efetividade do processo executivo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/03/2022